Tribunal: TJDFT
Processo: 0021925-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021925-24.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CESAR ROMERO NEPOMUCENO, FABRICIO DIEDY EXPEDITO ARANTES RECORRIDO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME, CHICAGO STEAKHOUSE CALDAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANÁLISE CONJUNTA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO INEPTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA FRANQUEADORA. NÃO CONFIGURADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO ATUAÇÃO NO RAMO. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSO NA AÇÃO DECLARATÓRIA NÃO PROVIDO. RECURSOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Art. 505 e 507 do CPC. Preliminar suscitada de ofício. 3. Conforme previsto nos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e terminado, ou seja, deve formular com clareza a qualidade e a quantidade daquilo que se pretende obter com a prestação jurisdicional. 3.1. É inepto o pedido genérico não amparado em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 324, §1o, do CPC, e nulo o julgamento de procedência de pedido inepto. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. 4. O julgador erra ao deferir providência estranha ao pedido e aos seus fundamentos. Trata-se de julgamento nulo, pois extra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. 5. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade total ou parcial de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento. 6. A Lei no 8.955/1994, posteriormente revogada pela Lei no 13.966/2019, prevê que o franqueador deve fornecer ao interessado em abrir franquia uma circular de oferta de franquia – COF com no mínimo dez dias antes da assinatura do contrato de franquia, sob pena de anulabilidade do contrato. A COF deve conter, entre outros elementos, balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios e indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia. 6.1. Ausente demonstração de dano decorrente de irregularidades no cumprimento dos deveres relacionados à COF, não se vislumbra justa causa para a rescisão o contrato de franquia que chegou a ser assinado e parcialmente executado. 7. A Lei no 9.279/1996, em seu artigo 195, estabelece que configura concorrência desleal a divulgação, exploração ou utilização, sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, obtido por meio de relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. 7.1. A inauguração, logo após a rescisão do contrato de franquia, de estabelecimento idêntico ao da rede, no mesmo local, por sociedade composta por familiares próximos aos ex-franqueados, denota a ocorrência de concorrência desleal e de violação aos deveres contratuais de sigilo e não concorrência. 8. A penalidade contratualmente prevista para o descumprimento da cláusula de sigilo e não concorrência, ao reivindicar fatia do faturamento bruto do estabelecimento ao longo de três anos, pressupõe a continuidade do funcionamento do estabelecimento, de modo que é incabível a condenação ao encerramento das atividades. 9. A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, o que ocorre quando é atingida sua honra objetiva, maculando-se seu nome e ocasionando repercussão econômica. 9. 1. Nem todas as condutas caracterizadas como concorrência desleal implicam em dano aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, de modo que, ausente demonstração de efetivo dano moral, não há que se falar em indenização com esse fundamento. 10. Preliminar rejeitada. Preliminares de preclusão, inépcia e julgamento extra petita suscitadas de ofício. Sentença parcialmente cassada. Recursos parcialmente conhecidos. Recurso na ação declaratória não provido. Recursos na ação de obrigação de não fazer parcialmente providos. Aplicada a teoria da causa madura. Julgado procedente pedido de indenização por danos materiais e improcedente pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos para redistribuir os ônus da sucumbência (IDs 67326270 e 70048463). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, 1.009, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, incisos II e III, 4o, parágrafo único e 7o, todos da Lei no 8.955/1994, alegando que “restou comprovado de forma cabal, porém, não compreendido pelo Juízo e pelo Tribunal ‘a quo’, que foi a franqueadora Recorrida quem deu causa a rescisão contratual e jamais os Recorrentes” (ID 71049726, P. 32). Aduz, ainda que “tendo em vista todos os atos praticados pela franqueadora, ora Recorrida, não fornecendo as informações necessárias, o suporte prometido e adequado, e a quebra das obrigações contratuais, configura vício no consentimento dos Recorrente” (p. 33); c) artigos 123, inciso III, e 129, 139 e 141, todos do Código Civil, asseverando a necessidade de rescisão contratual por culpa exclusiva da recorrida, em razão de vício do negócio jurídico entabulado. Destaca que “A franqueadora, Recorrida, deliberadamente omitiu informações essenciais e deixou de fornecer suporte, impedindo que os franqueados tivessem uma experiência de franquia viável, obstaculizando a execução regular do contrato”. (p. 34); d) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, porque a recorrida praticou atos ilícitos indenizáveis; e) artigos 434, 435 e 437, todos do CPC, defendendo a existência de nulidade das provas extemporaneamente apresentadas pela recorrida; f) artigos 370, 371, 374, 442 e 444, todos do CPC, argumentando que houve omissão e a desvalorização das provas existentes nos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a recorrida GREAT TIME FRANQUIAS LTDA ME pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, 1.009, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 3o, incisos II e III, 4o, parágrafo único e 7o, todos da Lei no 8.955/1994, 123, inciso III, e 129, 139 e 141, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco merece prosseguir o especial quanto à dita violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, 370, 371, 374, 434, 435, 437, 442 e 444, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No tocante à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004